Tribunal: TJDFT
Processo: 0707875-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA OMISSÃO MESMO APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGADOS DECLARATÓRIOS. NULIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSOS PREJUDICADOS. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurgem-se ambas as partes contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido para determinar que o Distrito Federal forneça à autora transporte em ambulância, entre o Hospital Regional de Taguatinga e o Hospital Regional de Santa Maria, ida e volta, nos dias e horários agendados para os procedimentos de hemodiálise. A autora recorre afirmando que seus outros pedidos de transporte para tratamento de sua saúde não foram analisados. Já o Distrito Federal afirma a ausência de legislação específica que obrigue o Estado a fornecer transporte individualizado para pacientes hemodialíticos.
2. Preliminar de ofício de nulidade da sentença: apesar de a autora não ter pedido a anulação do julgado, mas sim sua reforma, é o caso de ser suscitada de ofício esta preliminar, diante do suposto error in procedendo cometido pelo Juízo de origem.
3. De fato, a sentença não se manifestou acerca dos demais pedidos formulados pela parte autora na petição inicial, quais sejam: a) após a alta hospitalar junto ao Hospital Regional de Taguatinga, que o transporte em ambulância seja realizado da residência da autora ao Hospital Regional de Santa Maria para a continuidade do tratamento de hemodiálise; b) após a alta da autora, que seja também garantido o transporte em ambulância, 03 vezes por semana, da sua residência ao Hospital Regional de Taguatinga, para a realização do acompanhamento clínico de oncologia, quando necessário.
4. Frise-se que o Juízo de origem se manteve omisso mesmo após instado, via embargos declaratórios, a sanar tal vício, limitando-se a rejeitar genericamente este recurso de caráter integrativo.
5. Uma vez que se tratam de pedidos regularmente formulados na petição inicial, o pronunciamento judicial que decide a lide sem analisá-los está eivado de invalidade e, portanto, merece ser anulado.
6. Frise-se, por fim, a peculiaridade do caso, que não envolve apenas a concessão de transporte individualizado para tratamento de hemodiálise (tema recorrente e pacífico no âmbito das turmas recursais do TJDFT), mas também a pretensão de que seja garantido tal transporte, em ambulância, para a continuidade do tratamento de oncologia após a alta hospitalar. Deste modo, não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, sendo salutar à garantia do Duplo Grau de Jurisdição que o Juízo de origem primeiramente se pronuncie quanto ao caso.
7. Recursos PREJUDICADOS. Preliminar de ofício acolhida. Sentença anulada. Remetam-se os autos ao Juízo de origem para prolação de nova sentença, com o enfrentamento de todos os pedidos elencados na petição inicial. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).